Tribunal: TJSP
Processo: 1015076-76.2015.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564323
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015076-76.2015.8.26.0566, da Comarca de São Carlos, em que é apelante FAZENDA
DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA GUASSU
FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgamento anterior
mantido. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
BORELLI THOMAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015076-76.2015.8.26.0566 -Voto no 30094
2
VOTO No: 30.094
APELAÇÃO CÍVEL No: 1015076-76.2015.8.26.0566
COMARCA: SÃO CARLOS
JUÍZO DE ORIGEM: VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUÍZA
PROLATORA
DA
SENTENÇA:
GABRIELA
MÜLLER
CARIOBA
ATTANASIO
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA GUASSU FILHO
Obrigação de fazer. Fornecimento de fosfoetanolamina
sintética a portadora de câncer. Ausência de registro da
substância na ANVISA. Precedente impositivo do E.
Supremo Tribunal Federal (Tema no 500). Situação fora do
alcance do art. 1.040, II do CPC. Julgamento original
mantido.
Ao relatório da r. sentença, que adoto, acrescento ter sido
procedente ação ajuizada por JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA GUASSU FILHO contra a
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e extinta em relação à UNIVERSIDADE DE
SÃO PAULO, para fornecimento de fosfoetanolamina sintética.
Provido o recurso da Fazenda Estadual para julgar improcedente a
ação (págs. 403/408), foram interpostos Recursos Extraordinário e Especial (págs. 411/419
e 421/429), sobrestados por decisão da D. Presidência da Seção de Direito Público
(págs.486/487). Tornam os autos, agora, para eventual adequação da
fundamentação e/ou manutenção da decisão, na forma do artigo 1.040, inc. II do Código de
Processo Civil, ante o julgamento de mérito do RE no 657.718/MG, Tema no 500, STF, DJe
25.10.2019 (págs. 489/490).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015076-76.2015.8.26.0566 -Voto no 30094
3
É o relatório.
Promovo julgamento virtual ante os Provimentos CSM no
2554/2020 e no 2555/2020, ambos de 24 de abril de 2020, que estabelecem a possibilidade
de prorrogação do Sistema Remoto de Trabalho em Primeiro e Segundo Graus, observada,
ainda, a Resolução CNJ no 322/2020, agora com a regra do Provimento CSM no 2.563, de
22 de junho de 2020, publicado na mesma data, em decorrência da situação mundial em
relação ao novo coronavírus, classificada como pandemia -COVID/19-.
Com a máxima vênia, entendo não ser caso de alteração do v.
acórdão, pois sua fundamentação não se aparta das razões expostas no julgamento do
Recurso Extraordinário no 657.718/MG, Tema 500, que fixou a tese:
"1. O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos
experimentais. 2. A ausência de registro na ANVISA impede, como regra
geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial. 3. É possível,
excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro
sanitário, em caso de mora irrazoável da ANVISA em apreciar o pedido
(prazo superior ao previsto na Lei no 13.411/2016), quando preenchidos
três requisitos: (i) a existência de pedido de registro do medicamento no
Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e
ultrarraras);(ii) a existência de registro do medicamento em renomadas
agências de regulação no exterior; e (iii) a inexistência de substituto
terapêutico com registro no Brasil. 4. As ações que demandem
fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão
necessariamente ser propostas em face da União"
Dessarte, o decidido nesta C. Câmara converge para a tese fixada
no E. Supremo Tribunal Federal, porquanto acolhido o inconformismo da recorrente, pois
o uso da substância não foi autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária
ANVISA. Assim, sem que tenha sido atestada a segurança do uso da substância, nem
sequer prescrita à recorrida, impossível seu fornecimento, vez que ainda não foi aprovada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015076-76.2015.8.26.0566 -Voto no 30094
4
Houve referência também à decisão do Plenário daquela Corte, na
ADI no 5501, que suspendeu eficácia da Lei no 13.269/16 e, por consequência, o uso da
fosfoetanolamina sintética, conhecida como “pílula do câncer”.
Então, com a devida vênia, entendo não ser caso de adequação, pois
o quanto já decidido veio em harmonia com o julgamento indicado.
Em remate, anoto que eventuais embargos de declaração serão
julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a
redação dada pela Resolução 772/2017).
Julgamento anterior mantido.
BORELLI THOMAZ
Relator